Tribunal: TJMT
Processo: 1008339-04.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008339-04.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (APELADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (APELANTE), TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA - CPF: 013.024.231-42 (APELANTE), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA AUTOMOVEIS - CNPJ: 40.178.786/0001-56 (APELADO), ALINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 039.062.181-12 (APELADO), EDIMAR BRAULINA DE BASTOS - CPF: 593.634.871-72 (APELADO), JONATHAN WATSON GOMES - CPF: 432.173.971-34 (APELADO), TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA AUTOMOVEIS - CNPJ: 40.178.786/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. ARTIGOS 223 E 507 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DO BEM SEM PAGAMENTO DO PREÇO. REVENDA POSTERIOR A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA CONDUTA DOLOSA DO RÉU E DO INDICIAMENTO CRIMINAL POR ESTELIONATO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, perdas e danos e danos morais movida em razão de inadimplemento absoluto no pagamento do preço relativo ao veículo Chevrolet Prisma 1.4 LTZ, placa OBQ-0358, transferido à posse do réu sem que tivesse ocorrido o pagamento pactuado (R$ 43.000,00). A sentença declarou rescindido o contrato, condenou o réu a indenizar danos materiais e morais e converteu a restituição do bem em perdas e danos, dado que o automóvel foi repassado a terceiro de boa-fé.

O réu interpôs apelação alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando não ter sido reaberto prazo probatório após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela autora. No mérito, sustenta inexistência de dano moral.

II. Questões em discussão

As questões submetidas a julgamento consistem em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa passível de anular a sentença, diante da ausência de nova intimação para especificação de provas após os embargos de declaração opostos pela autora; (ii) se subsiste a condenação por dano moral, ante a alegação de que se trataria de mero desacordo comercial.

III. Razões de decidir

Da preliminar. Preclusão consumativa. Artigos 223 e 507 do CPC.

O apelante foi regularmente intimado na fase de especificação de provas (id. 131033067), quedando-se inerte, sendo certificado o decurso de prazo (id. 143443320) e, posteriormente, declarada a preclusão (id. 175543701). A oposição de embargos pela parte contrária não restabelece prazo precluso nem reabre automaticamente oportunidade processual já consumada. A alegação recursal não tem amparo fático ou jurídico, constituindo inovação vedada pelo art. 507 do CPC. Assim, não há nulidade a reconhecer.

Do mérito. Inadimplemento absoluto. Violação da boa-fé objetiva.

É incontroverso que a autora entregou o veículo ao réu, sem que este adimplisse o valor ajustado. As provas reforçam a natureza dolosa da conduta, inclusive pelo indiciamento criminal por estelionato (id. 178534456). A revenda do bem a terceiro de boa-fé inviabiliza a tutela específica, impondo a conversão em perdas e danos (arts. 389, 475 e 481 do CC).

Do dano moral. Configuração em razão da fraude e do abalo experimentado.

A conduta do réu ultrapassa em muito o mero inadimplemento contratual, caracterizando violação intensa à confiança, frustração qualificada, prejuízos relevantes e evidente transtorno emocional, reforçado pelo boletim policial e pelo indiciamento por estelionato. Presente o dano extrapatrimonial. O valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional, razoável e compatível com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e desprovido. Confirma-se integralmente a sentença.

Teses firmadas: 1. A ausência de manifestação da parte quando expressamente intimada para especificação de provas acarreta preclusão consumativa, sendo inaplicável a tese de reabertura automática de prazo em razão de embargos de declaração opostos pela parte contrária, à luz dos arts. 223 e 507 do CPC. 2. O inadimplemento contratual qualificado, revestido de dolo, consubstanciado na entrega do bem sem pagamento e posterior revenda a terceiro de boa-fé, configura violação à boa-fé objetiva e gera dever de indenizar. 3. A conduta dolosa do réu, corroborada por indiciamento por estelionato, gera dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor comercial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 507; CC, arts. 389, 422, 475, 481. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1.679.909/DF (inadimplemento qualificado e dano moral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tarso Rodrigues Oliveira Costa
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais ajuizada por Erin Leonel Vilela e outro, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial e declarou rescindido o contrato de compra e venda do veículo Chevrolet Prisma 1.4 LTZ, placa OBQ 0358, firmado em 25/06/2021; julgou improcedente o pedido de restituição específica do bem por encontrar-se em posse de terceiro de boa-fé, convertendo a obrigação em perdas e danos; condenou o réu ao pagamento de R$ 43.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, com atualização conforme critérios detalhados na sentença; e julgou improcedente o pedido relativo à devolução do sinal de R$ 5.000,00 referente à negociação de motocicleta. Fixou, por fim, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em desfavor dos requeridos.

A sentença recorrida, acostada no id. 318149422, ainda reconheceu a ilegitimidade passiva de Aline Oliveira da Silva e Edimar Braulina de Bastos, extinguindo o processo em relação a ambos (art. 485, VI, CPC).

Irresignado, o requerido
Tarso Rodrigues Oliveira Costa
recorre.

Em suas razões recursais (id. 318149425) o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido reaberta a fase de especificação de provas após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que os embargos teriam interrompido os prazos processuais, o que tornava necessária nova intimação para manifestação probatória.

No mérito, afirma que a controvérsia é mero "desacordo comercial", alegando ausência de elementos que caracterizam dano moral e por fim, pugna pela anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, pela reforma do
decisum
para excluir a condenação por danos morais.

Foi apresentada contrarrazões pela recorrida no id. 318149428, a qual sustenta a preclusão quanto à alegação de cerceamento de defesa, porquanto o apelante foi devidamente intimado para especificação de provas e permaneceu inerte, operando-se a preclusão (ids. 131033067, 143443320 e 175543701). Aduz a inexistência de qualquer nulidade, bem como a adequada valoração das provas.

Segue sustentando que a existência de indiciamento criminal por estelionato, reforçando o dolo e a gravidade da conduta praticada pelo apelante, sendo escorreita a condenação por danos materiais e morais e, ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso ou seu desprovimento integral.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de veículo, perdas e danos e danos morais com tutela de urgência movida por Erin Leonel Vilela e Álvaro Augusto Carvalho Jesus Pereira em face de Tarso Rodrigues Oliveira Costa, Tarso Rodrigues Oliveira Costa Automóveis, Aline Oliveira da Silva, Edimar Braulina de Bastos e Jonathan Watson Gomes, objetivando a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, firmado com o primeiro requerido, pelo inadimplemento do preço ajustado.

Extrai-se da exordial, que a autora que vendeu o veículo Prisma 14 LTZ marca Chevrolet, modelo 2014, ano de fabricação 2013, cor preta, placa OBQ 0358, para o requerido Tarso Rodrigues, no dia 25.06.2021, tendo sido ajustado o pagamento integral do preço de R$ 43.000,00 para o dia 29.06.2021.

Diz que ficou acordado a transmissão da posse do veículo à requerida Aline (3ª requerida), mas a transmissão da propriedade só se daria após o pagamento do valor acordado.

Afirmou que, apesar de realizar a entrega do automóvel, não recebeu a quantia combinada.

Informou que ao entrar em contato com a requerida Aline Oliveira e seu marido Diego, foi informada que o veículo tinha sido repassado para o requerido Edimar (4º requerido).

Asseverou que confiou no requerido Tarso e no recebimento da quantia de R$ 43.000,00 com a venda do carro e, em razão disso, deu um sinal de 10% para assegurar a compra de uma MOTO CBR 1000, cujo pagamento seria adimplido em 29.06.2021.

Contudo, em virtude do inadimplemento contratual do veículo, também foi frustrada a compra da motocicleta e não teve o sinal de R$ 5.000,00 devolvido.

Acrescentou que até o presente momento não houve o pagamento do preço do carro e ingressou com a demanda objetivando a rescisão do contrato firmado e a devolução do veículo, além da condenação dos requeridos em danos morais de R$ 10.000,00. Subsidiariamente, requereu a conversão em perdas e danos no valor de R$ 43.000,00 e R$ 5.000,00 referente ao valor retido a título de sinal.

Em tutela de urgência, pleiteou a busca e apreensão do automóvel. O pedido foi indeferido por ausência da cláusula de reserva de domínio no contrato e probabilidade do direito (id. 66183236).

Em sede recursal, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, mantendo o indeferimento da tutela de urgência proferida na origem.

A decisão de id. 72210325 indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto de imóvel.

Audiência de conciliação realizada sem êxito (id. 82754327).

O requerido Jonathan Watson Gomes contestou a ação (id. 84168160), alegando sua ilegitimidade sob o fundamento de impossibilidade de aval verbal, pois assinou o contrato somente como testemunha.

O requerido Tarso Rodrigues Oliveira Costa contestou a ação (id. 84407562). Aduziu a ilegitimidade ativa do requerente Álvaro Augusto Carvalho de Jesus Pereira, pois figurou no contrato na qualidade de testemunha. No mérito, afirmou que a situação dos autos decorreu de desacordo comercial que envolveu terceiros, por isso a inclusão de mais três pessoas físicas no polo passivo da ação. Discordou da alegação de perda do sinal de R$ 5.000,00 pela compra de uma motocicleta que não se concretizou, uma vez que o negócio foi realizado pelo autor Álvaro com terceiros em uma situação alheia ao processo. Rebateu a pretensão de danos morais porque o caso se tratou de desacordo comercial incapaz de gerar direito à indenização. Requereu, ao final, a improcedência da ação.

Impugnação à contestação apresentada no id. 71999987.

Na decisão saneadora (id. 131033067), foram acolhidas as preliminares de ilegitimidade ativa de Álvaro Augusto Carvalho Jesus Pereira e de ilegitimidade passiva de Jonathan Watson Gomes. Determinou-se a retificação da capa dos autos e do sistema PJE para constar tão somente Erin Leonel Vilela em desfavor de Tarso Rodrigues Oliveira Costa e Tarso Rodrigues Oliveira Costa Automóveis.

Ato contínuo, determinou-se a intimação da parte autora para se manifestar sobre a ilegitimidade passiva de Aline Oliveira da Silva e Edimar Braulina de Bastos, nos termos do art. 10 do CPC.

Foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na impugnação à contestação.

Inconformada, a autora apresentou Embargos de Declaração e informou a interposição de Agravo de Instrumento.

O Agravo de Instrumento n. 1026305-21.2023.811.0000 teve o provimento negado pelo E. TJMT (id. 144061062).

Os Embargos de Declaração foram acolhidos e julgados procedentes, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça (id. 157702921).

Certificado o decurso de prazo para a manifestação das partes acerca da produção de provas (id. 161591251), foi declarada preclusa a produção de outras provas e encerrada a instrução processual (id. 175543701).

A parte autora promoveu a juntada da conclusão do inquérito policial pelo indiciamento de Tarso Rodrigues Oliveira pelo crime de estelionato (id. 178534456).

Após instrução processual, o Magistrado de origem
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial e declarou rescindido o contrato de compra e venda do veículo Chevrolet Prisma 1.4 LTZ, placa OBQ 0358, firmado em 25/06/2021; julgou improcedente o pedido de restituição específica do bem por encontrar-se em posse de terceiro de boa-fé, convertendo a obrigação em perdas e danos; condenou o réu ao pagamento de R$ 43.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, com atualização conforme critérios detalhados na sentença; e julgou improcedente o pedido relativo à devolução do sinal de R$ 5.000,00 referente à negociação de motocicleta. Fixou, por fim, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em desfavor dos requeridos.

A sentença recorrida, acostada no id. 318149422, ainda reconheceu a ilegitimidade passiva de Aline Oliveira da Silva e Edimar Braulina de Bastos, extinguindo o processo em relação a ambos (art. 485, VI, CPC).

Irresignado, o requerido
Tarso Rodrigues Oliveira Costa
recorre.

Em suas razões recursais (id. 318149425) o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido reaberta a fase de especificação de provas após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que os embargos teriam interrompido os prazos processuais, o que tornava necessária nova intimação para manifestação probatória.

No mérito, afirma que a controvérsia é mero "desacordo comercial", alegando ausência de elementos que caracterizam dano moral e por fim, pugna pela anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, pela reforma do
decisum
para excluir a condenação por danos morais.

Foi apresentada contrarrazões pela recorrida no id. 318149428, a qual sustenta a preclusão quanto à alegação de cerceamento de defesa, porquanto o apelante foi devidamente intimado para especificação de provas e permaneceu inerte, operando-se a preclusão (ids. 131033067, 143443320 e 175543701). Aduz a inexistência de qualquer nulidade, bem como a adequada valoração das provas. Segue sustentando que a existência de indiciamento criminal por estelionato, reforçando o dolo e a gravidade da conduta praticada pelo apelante, sendo escorreita a condenação por danos materiais e morais e, ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso ou seu desprovimento integral.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Câmara restringe-se a duas questões centrais: (i) saber se a sentença deve ser anulada por suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de nova abertura de prazo para especificação de provas após o julgamento de embargos de declaração opostos pela autora e (ii) subsidiariamente, examinar se subsiste a condenação por danos morais fixada na sentença recorrida.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada no apelo.

A alegação de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, repousa na tese de que, tendo a autora, ora apelada, oposto Embargos de Declaração (id. 131846412), o prazo para manifestação acerca da produção de provas, aberto pela decisão saneadora datada de 05.10.2023 e acostada no id. 131033067, teria sido interrompido, impondo ao Juízo
a quo
a necessidade de nova intimação das partes após o julgamento dos aclaratórios (id. 157702921). Afirma o apelante que a ausência dessa providência teria impedido o exercício pleno da ampla defesa.

Contudo, tal narrativa não encontra respaldo nos autos.

A decisão saneadora registrou expressamente a intimação das partes para que especificassem as provas pretendidas. O apelante
foi devidamente intimado – fato incontroverso, e permaneceu silente, como se comprova pela certidão de decurso de prazo datada de 05.03.2024 e acostada no id. 143443320. Posteriormente, o juízo declarou preclusa a fase probatória em 24.11.2024 (id. 175543701).

Com efeito, a inércia do apelante, mesmo ciente do prazo fixado, atrai a incidência direta do art.
223
do CPC, que dispõe que
"decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato"
, bem como, de forma ainda mais específica, do art. 507 do CPC, de que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Dito isso, tenho que a recorrida, de forma acertada, destacou em suas contrarrazões, a ocorrência inequívoca da preclusão consumativa, impedindo a rediscussão do tema.

Ademais, o simples fato de a autora ter oposto embargos de declaração, ainda que interruptivos de prazo,
não reabre automaticamente o prazo anteriormente concedido às partes para manifestação sobre provas
, sobretudo quando o embargante é a parte contrária, e não o próprio interessado no ato processual precluso.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, distingue os prazos vinculados ao ato atacado por embargos e os prazos destinados a atos autônomos da parte contrária, de modo que não há no sistema regra que imponha nova intimação automática para a prática de atos preclusos.

Outrossim, ressalto que o apelante não interpôs qualquer insurgência contra as decisões que certificaram o decurso do prazo e declararam a preclusão.

Desta forma, a tese do apelante, para além de juridicamente insustentável, constitui típica tentativa de reabertura de fase processual consumada, o que é incompatível com a estabilidade e segurança jurídicas.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa.

Superada tal questão, passo a análise do mérito recursal.

O apelante sustenta que os fatos constituem mero "desacordo comercial", incapaz de gerar dano moral. Entretanto, as provas coligidas aos autos, e densamente analisadas pelo magistrado sentenciante, conduzem a conclusão diametralmente oposta.

Compulsando os autos, verifico que a sentença demonstrou, com amplo suporte documental, que o contrato de compra e venda celebrado em 25.06.2021 previa pagamento integral em 29.06.2021.

Consta do conjunto probatório, que o veículo foi entregue pela autora ao réu, que não realizou o pagamento acordado, na data aprazada, e que o automóvel foi posteriormente revendido à terceiro de boa-fé, impossibilitando sua recuperação, bem como que houve indiciamento criminal do próprio apelante por estelionato, inclusive com confissão deste na esfera policial (id. 178534456).

Assim, analisando detidamente os autos, verifico que esses elementos afastam por completo, a tese de mero desacordo comercial.

Ademais, a conduta examinada, extrapola o campo das frustrações corriqueiras da vida civil, adentrando a esfera da má-fé objetiva e da violação grave à confiança legítima depositada, posto que a autora entregou o veículo sem receber o preço; ficou privada do bem; e teve frustrada a compra de motocicleta, além de ter sido surpreendida com o repasse irregular do carro à terceiros.

Diante disso, em que pese as ilações do apelante, tenho que restou evidente o abalo moral, potencializado pela circunstância reconhecida nos autos, de que o réu mantinha relação de confiança com a autora, o que agrava o sentimento de traição e insegurança.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite o dano moral nas hipóteses de inadimplemento qualificado, quando há fraude, dolo ou violação grave a deveres anexos de conduta, de modo que a violação da boa-fé objetiva e o inadimplemento doloso, configura dano moral indenizável.

Desta forma, escorreita a sentença que reconheceu o dever de indenizar.

Quanto ao valor fixado a título de dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil), foi moderado e proporcional, estando compatível com os parâmetros aplicados pela Corte.

Diante disso, não vislumbro, pois, qualquer descompasso que justifique sua redução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025